Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de litispendência, violação ao princípio da dialeticidade recursal e perda superveniente do objeto, suscitadas pelas agravadas em sede de contrarrazões de ID 60819997. Publique-se. Intime-se.